Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES CORROBORADA PELA PROVA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE ELETRODOMÉSTICO. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Na audiência de conciliação, a parte ré foi intimada a “[a]presentar defesa e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las” (ID 70762356). Portanto, a parte ré foi adequadamente intimada e advertida de que haveria de apresentar a sua defesa, sendo descabida a alegação de que desconhecia os trâmites legais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
4. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012)
5. Na hipótese, o acervo probatório (comprovante da compra, extrato do cartão e áudios) corrobora a alegação de que a ré usou o cartão de crédito da autora para financiar a compra de uma geladeira, mas não pagou as prestações, fazendo com que o nome da autora fosse inscrito nos serviços de proteção ao crédito.
6. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que decretou a revelia da ré, aplicou os seus efeitos e a condenou a pagar R$ 6.713,01, com os acréscimos legais.
7. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que deferida.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo, tanto da parte autora quanto ré, ficam fixados em R$ 600,00 para cada um. A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.